Tribunal: TJES
Processo: 5008602-57.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008602-57.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NILCEA FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A lide versa sobre a suposta contratação de empréstimos consignados pela autora. Alega a requerente que nunca firmou tais contratos, requerendo, seja declarada a nulidade dos contratos, para além de indenização por danos morais.

2. O juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos autorais, determinando o cancelamento do cartão de crédito consignado. Outrossim, declarou a inexistência de débitos entre as partes e condenou a ré no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$3.000,00.

3. A parte requerida interpôs recurso inominado, reiterando preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia grafotécnica para o deslinde da questão. A autora, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. Entendo que a sentença merece reformas. Constata-se que a autora não reconhece como sua a assinatura constante nos contratos apresentados pela parte ré. Causa estranheza, também, a disponibilização de numerário através de ordem de pagamento, sobretudo porque a autora possuía conta junto à instituição que recebeu a ordem de pagamento.

5. Por outro lado, as assinaturas lançadas pela autora no processo (id. 11630385 - Pág. 4) e constante em seu documento de identidade (id. 11630386) são muito semelhantes com aquelas apostas nos instrumentos de contratação (id. 11630398) e no comprovante de saque de ordem de pagamento (id. 11630440 – Pág. 6). Não bastasse, os contratos apresentados pelo requerido são instruídos com cópia de documento de identidade da autora, sem sinais de falsificação ou rasura.

6. Com isso, a análise primo icto oculi é insuficiente para avaliar eventual falsificação da grafia, sendo necessário realizar a perícia grafotécnica para averiguar se a assinatura apresentada é da parte autora, em especial porque não há outros elementos nos autos que autorizem aprofundar o campo meritório e, a partir do REsp 1846649/MA, tem-se, ademais, a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ no sentido de que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”.

7. Nessa linha de ideias, é imperioso destacar que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. Diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidente a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95. Sendo assim, para não se cercear o direito da requerida a comprovar os fatos alegados em sua defesa, a melhor solução é o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, permitindo-se à parte ré a discussão meritória nas vias ordinárias, tendo em tal hipótese a possibilidade se de valer de prova pericial para a demonstração de sua alegação. Precedentes recursais.

8. Da conclusão. CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para, em razão da necessidade de se produzir prova pericial grafotécnica, ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO e julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do acolhimento dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)